Tribunal: TJDFT
Processo: 0715958-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715958-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIZ GONZAGA BRAGA LOIOLA AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAIZ GONZAGA BRAGA LOIOLA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0715210-41.2024.8.07.0001, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta que efetuou a compra de uma cota/fração em regime de multipropriedade mas que não tem mais interesse na manutenção do negócio. Indica que não tem condições de continuar efetuando o pagamento das parcelas e que já notificou a ré, ora agravada, sobre a intenção de rescisão amigável do contrato. Entende que não é cabível a continuidade de cobrança das parcelas vincendas. Tece confusas considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato. Preparo recolhido nos IDs 58223196 e 58223197. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 58223194): Trata-se de ação de conhecimento de rescisão de contrato de multipropriedade, no qual pretende a autora a imediata rescisão do contrato e da cobrança das parcelas firmadas com a parte ré atinentes ao contrato. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em análise preliminar, em sede de cognição sumária, entendo que os requisitos para concessão liminar não se encontram presentes, uma vez que a priori não há qualquer demonstração de ilicitude por parte da ré, sendo apenas demonstrado pela autora que não possui mais interesse na manutenção do contrato, que foi firmado de forma legal e sem qualquer mácula. Ademais, não resta demonstrada urgência na concessão da medida, pois a autora tem pagado das parcelas, não demonstrando qualquer situação que demonstre o risco de continuar pagando até o encerramento da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (Prazo de 20 (vinte) dias. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Cinge-se a controvérsia na verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência para fins de suspender cobrança em contrato de aquisição de unidade imobiliária sob o regime de multipropriedade entabulado entre as partes e impedir eventual inscrição dos dados da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, é entendimento desta Casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. Isso porque o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Nesse contexto, inicialmente cabe ressaltar que havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Confira-se: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, com a suspensão de cobrança das parcelas e proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, necessário a análise da presença dos requisitos autorizadores. No caso dos autos, a autora, ora agravante, afirma que notificou a ré, ora agravada, quanto ao interesse de rescisão contratual que, apesar de relevante, não está amparado em nenhum documento. Note-se que o contrato prevê expressamente a possibilidade de rescisão contratual em razão de pedido unilateral por escrito de qualquer das partes (ID 5822195 - Pág. 31). Transcreve-se: CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO (...) IV - São causas de rescisão do contrato, entre outras aqui não enumeradas: (...) f) Pedido unilateral por escrito de rescisão de qualquer uma das partes. Com efeito, acaso comprovada a notificação da ré e que não houve resposta ou que o pedido de rescisão unilateral foi recusado, restaria comprovada a probabilidade do direito de suspensão da cobrança, porquanto em flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Acrescente-se que a autora, ora agravante, não imputa nenhum inadimplemento à ré, ora agravada, limitando-se a afirmar que não tem mais interesse na manutenção do contrato em razão de modificação de sua situação financeira, que também não apresenta provas, apesar de o contrato indicar que é funcionária pública e de ter recolhido as custas iniciais e recursais. Nessa perspectiva, tenho como ausente a probabilidade do direito da parte agravante, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de abril de 2024 18:17:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador